Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 3o, I e 4o, III DO CPC. TEMA 1076 STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte embargante contra sentença que julgou o pedido parcialmente procedente e extinguiu a execução fiscal condenando a Fazenda Pública ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."
3. Recurso conhecido e provido.